Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONLUIO ENTRE AS PARTES PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, referentes aos requisitos da usucapião extraordinária, e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, com adequada, clara e suficiente argumentação jurídica. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII).

3. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor da autora, ora apelada, nos termos do art. 1.238, caput, do CC, observada ainda a regra de transição prevista no art. 2.028 do referido Código.

4. Não há que se falar em conluio das partes autora e ré com o intuito de blindar o patrimônio da sociedade requerida e evitar a satisfação do crédito do apelante em ação executiva movida contra a requerida e seu sócio, haja vista a ausência de provas nesse sentido, ressaltando-se que eventual conduta perniciosa e dolo processual devem ser comprovados. Ainda, frise-se que, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva pela parte ora apelante, a autora já estava na posse do imóvel objeto da lide há 20 (vinte) anos.

5. Recurso conhecido e desprovido.